Tribunal: TJDFT
Processo: 0000775-25.2019.8.07.0019
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-25
Data de publicação: 2021-04-13

Ementa:
Código Penal e Lei Maria da Penha. Apelação Criminal defensiva. Violência doméstica e familiar contra a mulher. Ex-companheira. Crimes de ameaça e de descumprimento de medidas protetivas de urgência. Materialidade e autoria. Suficiência probatória. Pretensão absolutória rejeitada. Condenação mantida. Dosimetria da pena. 1a Fase. Fixação das penas-bases nos mínimos legais. Providência já alcançada pelo réu na sentença combatida. Ausência de interesse em recorrer. Regime prisional semiaberto. Réu reincidente. Adequação. Recurso conhecido em parte e, na parte conhecida, desprovido.